Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-07.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: PRISCILA ALBUQUERQUE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JULIA ALBUQUERQUE FONTENELE APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Júlia Albuquerque Fontenele (id 77860980). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. Júlia Albuquerque Fontenele requereu a concessão do benefício em petição simples e recolheu o preparo recursal (id 77860980 e 77860831). O ato configura desistência do requerimento por preclusão lógica conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Venham conclusos após a preclusão da decisão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021.